Tribunal: TJDFT
Processo: 0727916-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Preliminar rejeitada.
2. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, caput).
3. A ausência de comunicação ao condomínio sobre a transferência do imóvel e ausência de anotação na respectiva matrícula implicam responsabilidade do antigo proprietário pelo pagamento dos honorários advocatícios, por força do princípio da causalidade. Precedente.
4. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.